Tribunal: TJBA
Processo: 8063875-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063875-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KAREN CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) SOB A RUBRICA DE "PREJUÍZO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NATUREZA DO SCR QUE, APESAR DE INFORMATIVA, POSSUI CARÁTER RESTRITIVO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO PERENE DO REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA ATUAL QUE CONFIGURA GRAVAME DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO PARA RESTAURAR A CAPACIDADE DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. PEDIDO DE DANOS MORAIS FUNDADO NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 43, § 2º, DO CDC). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA AUTORIZANDO O COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM O ÓRGÃO REGULADOR. CIÊNCIA PRÉVIA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a anotação sob a rubrica "prejuízo" possui caráter restritivo, foi realizada sem notificação prévia e gera dano moral
in re ipsa
. A instituição financeira recorrida defende a legalidade do registro com base em dever regulatório e existência de autorização contratual expressa para o compartilhamento de dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: definir se a manutenção perene de registro de débito no SCR/SISBACEN sob a categoria de "prejuízo", sem demonstração de cobrança ativa, justifica a determinação de exclusão para restaurar a capacidade de crédito da consumidora; e determinar se a existência de cláusula contratual de autorização prévia para consulta e compartilhamento de dados com o Banco Central afasta o dever de notificação posterior e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza híbrida, servindo à supervisão bancária, mas também atuando como cadastro restritivo de crédito na prática comercial, o que autoriza o Judiciário a determinar a exclusão de anotações que se tornem gravames desproporcionais à vida financeira do cidadão. A obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é considerada cumprida ou suprida quando a instituição financeira demonstra que o consumidor, no ato da contratação, anuiu expressamente com o compartilhamento de seus dados de crédito com o órgão regulador. A existência de transparência e informação no momento da adesão contratual afasta a ocorrência de ato ilícito por parte do banco, revelando que a inscrição não foi arbitrária, o que obsta a pretensão indenizatória por danos morais, ainda que se determine a retirada do apontamento para fins de viabilidade de crédito futuro. A reforma parcial da sentença acarreta o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional dos ônus processuais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para que proceda à retirada da inscrição do nome de
KAREN CERQUEIRA DA SILVA
no Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) referente aos débitos objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantém-se a improcedência quanto aos danos morais e reconhece-se a sucumbência recíproca, com custas e honorários divididos em 50% para cada parte, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A autorização contratual expressa para o compartilhamento de dados com o SCR/SISBACEN supre o dever de informação e afasta a condenação por danos morais decorrentes da ausência de notificação posterior. 2. A manutenção de registro de prejuízo no sistema de informações de crédito justifica a ordem de exclusão quando caracterizado o impedimento desproporcional ao acesso a novas linhas de crédito, sem que isso implique em ilicitude originária da inscrição."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 43, § 2º; CPC, arts. 98, § 3º e 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; TJBA,
Apelação 8009946-02.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 21/08/2025; Apelação 8083564-77.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/03/2026.

Visto
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8063875-47.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante KAREN CERQUEIRA DA SILVA e como Apelada NU FINANCEIRA S.A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
reformando a sentença apenas para determinar que a ré
, NU FINANCEIRA S.A., proceda à retirada da inscrição do nome de KAREN CERQUEIRA DA SILVA no Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) referente aos débitos objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantém-se a improcedência quanto aos danos morais e reconhece-se a sucumbência recíproca, com custas e honorários divididos em 50% para cada parte, observada a gratuidade da justiça.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA